Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-76.2009.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002374-76.2009.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Catarina dos Santos Silva e Outros em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Nas razões recursais, os Embargantes alegam que o decisum atacado é omisso, uma vez que trouxeram documentos comprobatórios de que são pobres, e não têm condições de arcar com as custas recursais.
Aduziram que, em 2009, o Juiz de primeiro grau já havia concedido os benefícios da justiça gratuita, e não houve revogação até o momento.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, consoante estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que, de fato, houve um equívoco quando do indeferimento da justiça gratuita aos Embargantes, isso porque, o DEJAUX (Departamento Judiciário Auxiliar) não certificou que anteriormente já havia sido concedida a gratuidade aos Recorrentes.
Importante destacar que, deferida a justiça gratuita no Juízo de primeiro grau e não revogado no curso da lide, é desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). (TJMT. Apelação Cível 10063246520218110003. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021).
Dessa forma, tendo sido anteriormente concedido aos Embargantes os benefícios da justiça gratuita e não havendo revogação no curso da lide, deve ser reformada a decisão constante no ID. 118906472.
Diante dessas considerações, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o equívoco quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita, eis que as partes já são beneficiárias e, por conseguinte, determino o prosseguimento do Recurso de Apelação sem o recolhimento do preparo.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, venham os autos conclusos para lançar relatório no Apelo.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora